Tribunal: TJMT
Processo: 1032952-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032952-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), L. N. M. - CPF: 097.134.281-45 (AGRAVANTE), COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA - CNPJ: 41.181.946/0001-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA - CNPJ: 41.181.946/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA NOBRE DE LIMA MACIEL - CPF: 053.123.714-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO JOSE PEQUENO MACIEL - CPF: 013.696.484-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu o Município de Lucas do Rio Verde do polo passivo, sob o fundamento de inexistência de competência fiscalizatória e ausência de nexo causal. A parte autora sustenta omissão do ente municipal no dever de fiscalizar atividade potencialmente perigosa exercida por empresa corré, requerendo sua responsabilização subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da teoria da asserção, é legítima a exclusão do Município do polo passivo, em fase inicial do processo, quando a petição inicial lhe imputa omissão no dever de fiscalização de atividade potencialmente lesiva, cuja apuração demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a narrativa que estabeleça, em tese, relação jurídica entre o demandado e o objeto litigioso.

4.

A imputação de omissão administrativa no dever de fiscalização de atividade potencialmente perigosa, exercida em imóvel situado no território municipal, revela plausibilidade jurídica apta a justificar a permanência do ente público no polo passivo.

5.

A Constituição Federal atribui competência comum aos entes federados para proteção do meio ambiente (arts. 23, VI e VII) e confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e II), sendo a Lei Complementar no 140/2011 reforço normativo da atuação municipal no licenciamento e fiscalização de atividades de impacto local.

6.

A responsabilidade civil do Poder Público por omissão, embora em regra subjetiva, exige demonstração de culpa específica e nexo causal, cuja verificação depende de instrução probatória, não sendo possível afastar, de plano, a existência de eventual dever jurídico de agir.

7.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do Município para responder por alegada omissão no exercício do poder-dever de polícia e admite sua responsabilização, inclusive subsidiária, por falha na fiscalização ambiental, nos termos da Súmula no 652 do STJ.

8.

A exclusão do ente municipal antes da instrução configura antecipação indevida do exame do mérito e impede a adequada apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a petição inicial atribua, em tese, omissão administrativa relacionada ao dano alegado.

2.

A exclusão do ente público do polo passivo é indevida quando a verificação de eventual omissão no dever de fiscalização depende de dilação probatória.

3.

A imputação de falha no exercício do poder-dever de polícia ambiental justifica a manutenção do Município na lide até o julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI e VII, e 30, I e II; LC no 140/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2015, DJe 16.11.2015; STJ, Súmula no 652; TJ-MG, Apelação Cível no 5002892-26.2018.8.13.0647, Rel. Des.a Áurea Brasil, j. 09.02.2024; TJ-MG, Ap Cível no 5002353-67.2025.8.13.0145, Rel. Des.a Áurea Brasil, j. 20.02.2026; TJ-MT, Recurso Inominado no 1011775-12.2021.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0006851-75.2015.8.11.0025, Rel. Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.11.2024; TJ-MG, Ap Cível no 0025937-85.2013.8.13.0400, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. N. M., menor representada por seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos no 1005845-38.2024.8.11.0045, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, com a consequente extinção do feito em relação ao ente municipal, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que o incidente ocorreu em 09 de setembro de 2023, quando a autora, então menor, brincava com outras crianças nas proximidades da Estrada Morocó, na rua Mangabeira, bairro Parque das Araras, local onde a empresa Comércio de Gramas Eco Gramas Ltda. exercia suas atividades econômicas. Narra-se que as crianças adentraram em propriedade privada pertencente à referida empresa, descrita como área aberta e sem proteção adequada, onde se encontravam armazenadas substâncias orgânicas utilizadas para preparo do solo, previamente queimadas e deixadas expostas ao ar livre. A autora teria ingressado no material ali depositado, sofrendo graves queimaduras, com necessidade de atendimento hospitalar imediato.

A demanda foi ajuizada em face da empresa e do Município de Lucas do Rio Verde, atribuindo-se à primeira a responsabilidade direta pelo armazenamento inadequado dos resíduos e ao ente municipal a responsabilidade subsidiária por omissão no dever de fiscalização da atividade desenvolvida no local.

O Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a fiscalização técnica de substâncias químicas ou materiais potencialmente perigosos não se insere em suas competências típicas, inexistindo demonstração de ação ou omissão de seus agentes capaz de configurar responsabilidade civil. A preliminar foi acolhida pelo juízo de origem, que concluiu pela inexistência de elementos aptos a justificar a permanência do ente municipal no polo passivo.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo que a legislação municipal, notadamente a Lei Complementar no 57/2007, impõe ao Município o dever de fiscalização das atividades exercidas no perímetro urbano e rural, inclusive quanto a usos incômodos, perigosos ou nocivos, sendo possível a responsabilização subsidiária por culpa
in vigilando
quando houver omissão no cumprimento desse dever. Sustenta que a ausência de fiscalização permitiu o armazenamento indevido de substâncias lesivas, expondo a coletividade a risco.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando a ausência de competência específica para fiscalização de resíduos de natureza técnica e a inexistência de nexo causal entre eventual omissão genérica e o dano sofrido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a exclusão do Município, nesta fase processual, revela-se prematura, porquanto a apuração da eventual omissão administrativa demanda instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à análise da legitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde, especificamente quanto à possibilidade de sua responsabilização subsidiária por omissão no dever de fiscalização da atividade desenvolvida pela empresa corré.

Em sede de agravo de instrumento, não se examina o mérito definitivo da responsabilidade civil, mas apenas a correção da decisão que, em fase inicial do processo, afastou o ente municipal do polo passivo sob o fundamento de inexistência de competência fiscalizatória e ausência de nexo causal.

A legitimidade passiva, como sabido, deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, com base na
teoria da asserção
. Basta que, em tese, os fatos narrados indiquem possível relação jurídica entre a parte demandada e o objeto litigioso, sendo indevida a exclusão prematura quando a aferição da responsabilidade dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO 1. Conforme a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. O Município detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos decorrentes de queda em passeio público quando sustentada a omissão do poder público no dever legal de fiscalização. A responsabilidade civil no caso concreto é questão de mérito, a ser aferida mediante análise das provas dos autos. 3. Preliminar rejeitada. (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 50028922620188130647, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2024, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Município é reconhecida com base na teoria da asserção, sendo suficiente a narrativa inicial que lhe imputa omissão administrativa no dever de fiscalização. (...)” (TJ-MG - Ap Cível: 50023536720258130145, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 20/02/2026, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

“SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). (...)” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10117751220218110055, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso, a autora sustenta que a empresa mantinha, em imóvel situado no território municipal, substâncias orgânicas previamente queimadas e expostas ao ar livre, sem proteção adequada, circunstância que teria contribuído para o acidente. Atribui ao Município omissão no dever de fiscalizar o regular funcionamento das atividades potencialmente perigosas, invocando dispositivos da legislação municipal que condicionam atividades de natureza perigosa ou nociva à licença ambiental e à fiscalização.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, incisos VI e VII, e 30, incisos I e II, estabelece competência comum dos entes federados para proteção do meio ambiente e combate à poluição, bem como atribui aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial. A Lei Complementar no 140/2011, por sua vez, reforça a atuação municipal quanto às atividades de impacto local, inclusive no que concerne ao licenciamento e à fiscalização.

Embora a responsabilidade civil do Poder Público por omissão seja, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração de culpa específica e nexo causal, não se pode, neste estágio processual, afastar de plano a possibilidade de que o Município tivesse o dever jurídico de fiscalização e que sua inércia possa ter contribuído para o evento danoso. A jurisprudência corrobora a tese de responsabilização do ente municipal por falha no seu poder-dever de polícia:

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária" (Súmula no 652 do STJ).” (TJ-MG - Ap Cível: 00259378520138130400 Mariana, Relator: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS HOSPITALARES EM ATERRO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS. (...) Tese de julgamento: "A responsabilidade ambiental por danos decorrentes de má gestão e omissão na fiscalização de resíduos sólidos pelo ente público é objetiva e não se afasta pela contratação de empresa para coleta e destinação final dos resíduos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00068517520158110025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024)

A decisão agravada concluiu que a fiscalização de substâncias químicas ou materiais potencialmente perigosos não integra as competências típicas do Município. Entretanto, a delimitação exata das atribuições administrativas, a verificação da existência de licenciamento ambiental, a regularidade do alvará de funcionamento e a eventual omissão do ente público demandam exame probatório aprofundado.

A exclusão do Município, antes mesmo da instrução, importa antecipação indevida do juízo sobre a responsabilidade, esvaziando a possibilidade de apuração adequada dos fatos. Não se está a afirmar, neste momento, a existência de
culpa in vigilando
, mas apenas a plausibilidade jurídica da tese autoral, suficiente para justificar a manutenção do ente municipal no polo passivo até que se esclareçam as circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que a permanência do Município na lide não implica reconhecimento automático de responsabilidade, mas apenas assegura a regular formação da relação processual, permitindo que, ao final, à luz da prova produzida, seja definida a existência ou não de omissão específica apta a ensejar responsabilização subsidiária.

Diante desse contexto, a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva revela-se prematura, porquanto a aferição da eventual responsabilidade do ente municipal depende da análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o julgamento antecipado da questão.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a reinclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da ação de origem, a fim de que o feito prossiga regularmente em relação a todos os demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026